Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CONCEITO DE CULPA CONTRA A LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, porque tais testemunhas não presenciaram o momento inicial do acidente, ou até mesmo o momento imediatamente anterior ao acidente, não contribuindo para a apuração do causador do acidente, tampouco para apurar eventual disputa de trânsito (“racha”) ou briga de trânsito prévia ao acidente.
2. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
3. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o proprietário do veículo automotor envolvido em acidente é responsável, solidária e objetivamente, pelos danos causados por terceiro a quem tenha confiado a condução do veículo.
4. Como uma via intermediária entre a responsabilidade civil pela culpa (subjetiva) e a responsabilidade civil pelo risco (objetiva), a doutrina e a jurisprudência construíram o conceito de culpa contra a legalidade. 4.1. Com efeito, considera-se culposa a conduta do agente quando tenha desrespeitado regras técnicas de uma determinada atividade estabelecida em lei, regulamento ou outro ato normativo. 4.2. Trata-se de uma modalidade de responsabilidade subjetiva na qual a culpa é presumida. 4.3. Nessas hipóteses de culpa presumida por acidente de trânsito mediante violação a uma determinada norma definida em Lei, o causador do dano passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma violada, ou mesmo a quebra do nexo de causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. 4.4. No caso, não sendo possível identificar qual dos réus causou o acidente, mas sendo possível verificar por laudo de perícia criminal que ambos estavam transitando em velocidade excessiva, em deliberada inobservância às leis de trânsito, ambos devem responder pelos prejuízos causados à vítima, que não teve qualquer contribuição para o acidente.
5. O excesso de velocidade intencionalmente empregado pelo réu constitui infração grave à norma de trânsito, conforme dispõe o art. 218, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, agravando o risco contratado, motivo pelo qual é cabível a exclusão de cobertura.
6. Recursos conhecidos e não providos.